Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-90.2021.8.11.0019
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-90.2021.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANES APARECIDA BARALDI - CPF: 966.364.321-87 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000040-90.2021.8.11.0019

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto dos Gaúchos/MT

Recorrente(s):

Janes Aparecida Baraldi

Recorrida(s):

Book Play Comércio de Livros Eireli – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO EM CARTÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO E-BOOK E NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. PROTESTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de R$1.599,85, que ocasionou no título protestado, contudo, a Reclamada juntou aos autos o áudio de gravação onde a consumidora confirma seus dados pessoais e contrata seus serviços de E-BOOK, além de ter sido colacionada a nota fiscal da referida aquisição, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

2. Posto isto, acrescento que a autora não impugnou especificamente a voz constante na gravação de áudio juntado como não sendo sua, apenas diz que o áudio é unilateral pois foi recortado.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Contudo, apesar das alegações da parte autora, a empresa requerida juntou, no corpo da defesa, link com a gravação da conversa mantida com a parte autora, na qual ela aceita a compra do curso em discussão (id. 53405102).
Nota-se, no citado áudio, que durante a conversa a parte autora confirma o nome completo, confirma o número de sua linha telefônica e de seu esposo, fornece endereço físico e eletrônico, confirma o valor e as condições de pagamento, inclusive menciona que tem cartão de crédito, mas que no momento não tinha limite suficiente, aceitando a forma de pagamento em boleto bancário.
Portanto, não há dúvida quanto à contratação dos produtos da empresa requerida. Assim, inobstante os argumentos apresentados em impugnação, não restam dúvidas de que a parte autora não foi induzida a realizar a compra, pelo contrário, a fez de forma consciente e aceitando todos os termos da proposta, inclusive ela que escolheu a modalidade de pagamento em boleto bancário, os mesmos que, nesse momento, pretende que sejam declarados como inexistentes, pedido esse que não merece acolhimento”.

4. O credor que determina o protesto por título válido e inadimplido, não comete ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na exordial e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte autora ao pagamento dos débitos discutidos nos autos R$ 1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, tudo com incidência desde a data dos respectivos vencimentos, por consequência, REVOGO a liminar deferida nos autos. Ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.043,98 (mil e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa. Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade de Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, não há o que se falar em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021